Tribunal: STF
Processo: RE 118362
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
REMUNERAÇÃO   -   LIMITE   -    POLICIA    MILITAR    X
EXERCITO - A limitação  de  que  cogita  o  artigo  13, par. 4.,  da
Constituição Federal anterior diz respeito  a  postos  e  graduações.
Leva  em  conta  a  remuneração  prevista  de  forma  abstrata,   não
alcancando,  assim,  situações  individualizadas  que   decorrem   da
existência de vantagens de nitido conteudo pessoal.